Tribunal: TJES
Processo: 0003417-65.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003417-65.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARRA STONES GRANITOS LTDA e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
POSSIBILITADA EMENDA PARA
JUNTADA DE PEÇAS PROCESSUAIS RELEVANTES. COMPLEMENTAÇÃO
PARCIAL
.
INVIABILIZADA ANÁLISE DO MÉRITO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO
IGUALMENTE
NÃO JUNTADA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar de intimada, a parte embargante não cumpriu integralmente a determinação do artigo 914, §1º, do CPC, deixando de instruir os embargos com cópias de peças processuais relevantes da execução.

2. Quando proferida a sentença ora atacada, os autos ainda eram físicos, inclusive da execução, sendo que a digitalização ocorreu já após a interposição do apelo, tendo sido acertado o indeferimento da inicial.

3. Os apelantes também não juntaram a memória de cálculo, o que somente não ensejou o indeferimento liminar, em razão da oportunidade de emenda com base no citado artigo 914, 1º, do CPC, sem êxito.

4. Deve ser mantida integralmente a sentença atacada, com a ressalva apenas de que a extinção está embasada no artigo 330, I, do CPC, c/c 485, I, do CPC, já que se trata de indeferimento da inicial, sendo equivocada a referência ao artigo 332, inciso II, do CPC, inclusive destoante da fundamentação da sentença.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizado R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BARRA STONES GRANITOS LTDA. e OUTROS
contra a r. sentença (fls. 118/118vº) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, com base no artigo 332, II do Código de Processo Civil, julgou antecipadamente improcedente os embargos à execução opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Os apelantes, nas razões de fls. 122/129, sustentam, em suma, que o excesso de execução não foi o único fundamento dos embargos, e que a sentença foi omissa quanto à análise dos demais fundamentos, assim como cerceou o seu direito de defesa, diante da necessidade de produção de prova acerca de matérias suscitadas nos embargos.

Intimada, a apelada ofertou resposta no evento 7351404, defendendo que a inicial foi considerada inepta em razão de os embargantes não terem instruído a inicial adequadamente, inexistindo vício na sentença.

Primeiramente, registra-se que a sentença, de fato, considerou que
“a petição inicial está inepta, pois os embargantes não instruíram a inicial adequadamente, pois sequer apresentaram cópia da inicial da execução e do demonstrativo do débito que a instruiu. Também não quantificaram a parte incontroversa e nem comprovaram o respectivo pagamento.”

O Juízo de origem concluiu que:
“Sem a apresentação dos documentos indispens
á
v
e
is para a instrução da presente ação e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo da parte que pretende controverter, não há como prosseguir com o trâmite processual, importan
d
o, assim, no indeferimento da petição inicial, com a rejeição dos embargos”.

Veja-se que a sentença narrou que os embargantes alegam “a nulidade parcial do contrato, excesso de execução e ilegalidade de taxas e encargos”, assim como destacou que eles
“foram intimados para cumprirem a determinação do artigo 914, § 1º do Código de Processo Civil”,
apresentando alguns documentos às fls. 38/57.

Os referidos documentos referem-se ao relatório de extrato do cliente com posição em 11/04/2016, à cédula de crédito bancário nº 127504-0 (firmada em 08/08/2014), ao aditivo firmado em 28/01/2015 e ao estatuto social da embargada, quando o despacho de fl. 32 tinha deixado clara a necessidade de cumprimento da determinação do artigo 914, §1º, do CPC, que trata da instrução dos embargos com cópias das peças processuais relevantes da execução, não observada pelos embargantes, que não juntaram a inicial da execução e o demonstrativo de débito que a instruiu (mencionada na sentença, cuja eventual ausência não comprovaram os embargantes, ao deixarem de juntar a cópia integral da execução).

O não atendimento da determinação da emenda, enseja o indeferimento da inicial, pela não observância do artigo 914, 1º, do CPC.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUÇÃO DEFICIENTE - AUSÊNCIA DE PEÇAS PROCESSUAIS RELEVANTES - ART. 914, §1º, CPC - INTIMAÇÃO DA PARTE - IRREGULARIDADE NÃO SANADA - EXTINÇÃO DO FEITO. Nos termos do art. 914, §1º do CPC, incumbe ao embargante instruir os embargos à execução com as cópias das peças processuais relevantes e adequadas à compreensão e deslinde do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, IV, do CPC. (TJMG. Apelação Cível nº 1.0024.14.264159-6/001. 15ª Câmara Cível. Des. Rel. Alexandre Victor de Carvalho. DJe 03/06/2022)

Anota-se que, quando proferida a sentença ora atacada, os autos ainda eram físicos, inclusive da execução, sendo que a digitalização ocorreu já após a interposição do apelo, tendo sido acertado o indeferimento da inicial.

Além disso, os apelantes também não juntaram a memória de cálculo, o que somente não ensejou o indeferimento liminar, em razão da oportunidade de emenda com base no citado artigo 914, 1º, do CPC, sem êxito.

Sobre a necessidade de memória de cálculo, veja-se a jurisprudência (grifei):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. EXCESSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.755.606/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 20/5/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Compete ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo quando, em embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.759.683/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EMBARGANTES. 1. Afastamento do da Súmula 284/STF relativamente à apontada negativa de prestação jurisdicional. 1.1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
Conforme entendimento desta Corte, cabe ao embargante, em sede de embargos à execução, ao deduzir pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno parcialmente acolhido e, no ponto, desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.576.552/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. EMENDA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.624.481/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

Destaca-se que, para comprovação das questões suscitadas na inicial dos embargos, far-se-ia necessária a juntada da cópia dos documentos que instruíram a execução, além da inicial, e para análise do mérito do excesso de execução em virtude das apontadas ilegalidades contratuais seria imprescindível a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, justamente porque cabe à parte embargante declarar, na petição inicial dos embargos à execução, o valor que entende correto, nos termos em que preceitua o §3º do artigo 917 do CPC
1
.

Nesse contexto, deve ser mantida integralmente a sentença atacada, com a ressalva apenas de que a extinção está embasada no artigo 330, I, do CPC, c/c 485, I, do CPC, já que se trata de indeferimento da inicial, sendo equivocada a referência ao artigo 332, inciso II, do CPC, inclusive destoante da fundamentação da sentença.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada, que indeferiu a inicial dos embargos à execução.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizado R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

1
Art. 917. [...] § 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)